Tribunal: TJMT
Processo: 0042681-25.2013.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042681-25.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ENEZIO DE JESUS BISPO - CPF: 503.898.741-91 (AGRAVANTE), EDIVALDO ARRUDA DE CARVALHO - CPF: 914.353.821-53 (AGRAVANTE), ELAINE VALLIM - CPF: 949.526.121-04 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), EDER COELHO ROCHA - CPF: 727.923.371-68 (AGRAVANTE), EDINALDO FERREIRA ADORNO FILHO - CPF: 011.123.601-07 (AGRAVANTE), EDMERSON RICARDO DA CRUZ SANTOS - CPF: 892.877.701-15 (AGRAVANTE), EDSON PINTO DE FIGUEREDO - CPF: 495.435.201-00 (AGRAVANTE), EDVALDO RUZENE DA SILVA - CPF: 519.534.712-34 (AGRAVANTE), EDSON SANTINI - CPF: 667.204.601-10 (AGRAVANTE), ELI MESSIAS - CPF: 667.432.811-15 (AGRAVANTE), ESDRAS MATOS CARDOSO - CPF: 003.939.201-51 (AGRAVANTE), FELICIANA COELHO E CONCEICAO - CPF: 205.880.111-34 (AGRAVANTE), FRANCISCO APARECIDO SOUZA ARAUJO - CPF: 571.013.371-04 (AGRAVANTE), GILBERTO ALVES DE LIMA - CPF: 284.202.761-20 (AGRAVANTE), ELAINE VALLIM - CPF: 949.526.121-04 (AGRAVANTE), ELTON DE SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 713.822.161-49 (AGRAVANTE), EVANDRO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 631.653.411-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO –
ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE
A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – RESP 1495146/MG (TEMA 905) DO STJ – ADEQUAÇÃO – AGRAVO INTERNO PARCIALEMNTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Adonis Pacheco Sampaio e Outros, contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação c/c Remessa Necessária no 57299/2015, que retificou parcialmente a sentença para determinar que

“(...)
Quanto à correção monetária aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou em vigor a Lei. n° 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa referencial (TR) até 25/03/15. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
(...)”
(fls. 242verso-TJ)

O presente agravo interno foi desprovido (fls. 21/24verso-TJ). Em seguida, foi interposto recurso especial, sendo determinado o retorno dos autos a esta Relatora para exercer possível juízo de retratação, em razão de o entendimento da Câmara estar em desconformidade com a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso submetido à sistemática do repetitivo tratado no REsp 149.5146/MG (
Tema 905
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022